Tribunal: TRF3
Processo: 5002736-54.2022.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3a Turma,
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
563/689)

5002736-54.2022.4.03.6000

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002736-54.2022.4.03.6000

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL

ADVOGADO do(a) APELANTE: IDELMARA RIBEIRO MACEDO - MS9853-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DOUGLAS DA COSTA CARDOSO - MS12532-A

APELADO: NATALIA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. VALOR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. ART. 8o DA LEI No 12.514/2011 (REDAÇÃO DA LEI No 14.195/2021). CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.184/STF E DA RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por conselho profissional contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, em razão de o valor da causa (R$ 2.580,98) ser inferior ao piso mínimo previsto no art. 8o da Lei no 12.514/2011, com redação dada pela Lei no 14.195/2021, em execução ajuizada em 22/03/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a extinção de execução fiscal proposta por conselho profissional quando o valor executado é inferior ao mínimo legal previsto no art. 8o da Lei no 12.514/2011; (ii) estabelecer a aplicabilidade do referido dispositivo legal, com redação da Lei no 14.195/2021, às execuções ajuizadas após sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 8o da Lei no 12.514/2011, com redação dada pela Lei no 14.195/2021, estabelece condição de procedibilidade para o ajuizamento de execução fiscal por conselhos profissionais, vedando a propositura de demandas cujo valor seja inferior a cinco vezes o montante previsto no art. 6o, I, atualizado pelo INPC.

4. O Superior Tribunal de Justiça interpreta o dispositivo no sentido de que o piso mínimo é objetivo e desvinculado do valor fixado por cada conselho, devendo ser calculado com base no teto legal de R$ 500,00, atualizado monetariamente.

5. A execução fiscal ajuizada após a vigência da Lei no 14.195/2021 submete-se integralmente ao novo regime jurídico, não sendo possível o prosseguimento de demandas que não atendam ao requisito mínimo de valor.

6. O valor executado no caso concreto (R$ 2.580,98) é inferior ao piso vigente à época do ajuizamento (R$ 4.524,10), o que evidencia a ausência de interesse processual.

7. A disciplina específica da Lei no 12.514/2011 prevalece sobre normas gerais, afastando a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024 às execuções fiscais promovidas por conselhos profissionais.

8. A extinção do feito sem resolução do mérito é medida adequada diante da inobservância da condição legal para o ajuizamento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei no 12.514/2011, arts. 6o, I e §1o, e 8o; Lei no 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 696 (REsp no 1.404.796/SP); STJ, REsp no 2.043.494/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14/02/2023; STJ, Tema Repetitivo no 1.193 (REsp no 2030253/SC e outros), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 28/08/2024; TRF3, ApCiv no 5005243-46.2022.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Consuelo Yoshida, j. 18/10/2024; TRF3, ApCiv no 5002670-59.2022.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto, j. 03/05/2024; TRF3, ApCiv no 5002835-70.2022.4.03.6114, Rel. Des. Fed. Adriana Pileggi de Soveral, j. 19/07/2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002736-54.2022.4.03.6000

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL

ADVOGADO do(a) APELANTE: IDELMARA RIBEIRO MACEDO - MS9853-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: DOUGLAS DA COSTA CARDOSO - MS12532-A

APELADO: NATALIA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):

Trata-se de execução fiscal, movida pelo Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul, objetivando a cobrança de anuidades.

A r. sentença (ID 357095919) extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da falta de interesse de agir. Sem custas e sem honorários advocatícios.

Apelação da parte autora (ID 357095920), na qual requer a reforma da r. sentença, alegando, em síntese: (i) que o valor da anuidade de referência para o cálculo do mínimo legal exequível é aquele efetivamente fixado para o exercício de 2022 (R$ 411,50); (ii) que o art. 6o, I, da Lei no 12.514/2011 estabelece apenas limite máximo para as anuidades, cabendo aos Conselhos Federais a fixação do valor concreto, nos termos do § 2o do referido dispositivo, em conformidade ao teto limite de R$ 500,00; e (iii) que, assim, o valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal deve corresponder a cinco vezes a anuidade efetivamente cobrada, totalizando, no caso, R$ 2.057,50.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):

Visando à estrita legalidade tributária e ressalvada legislação especial, a Lei n.o 12.514/2011 (vigente a partir de 31.10.2011) fixou o valor das anuidades cobradas pelos conselhos profissionais, estabelecendo em seu artigo 6o:

“Art. 6o As anuidades cobradas pelo conselho serão no valor de:

I - para profissionais de nível superior: até R$ 500,00 (quinhentos reais) (...)

§ 1o Os valores das anuidades serão reajustados de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou pelo índice oficial que venha a substituí-lo. [...]”

Ainda, em sua redação original, o art. 8o da Lei 12.514/2011 estabeleceu que os Conselhos “não executarão judicialmente dívidas referentes a anuidades inferiores a 4 (quatro) vezes o valor cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica inadimplente”.

Pacificando discussão à época, o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese no julgamento do Tema Repetitivo n.o 696 (REsp n.o 1.404.796/SP): “É inaplicável o art. 8o da Lei no 12.514/11 ('Os Conselhos não executarão judicialmente dívidas referentes a anuidades inferiores a 4 (quatro) vezes o valor cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica inadimplente') às execuções propostas antes de sua entrada em vigor”.

Com a nova redação dada ao art. 8o da Lei 12.514/2011, pela Lei 14.195/2021 (vigente a partir de 27.08.2021), o legislador passou a estabelecer para a execução fiscal das dívidas dos Conselhos profissionais (não mais restritas a anuidades) o valor de 5 (cinco) vezes o constante do inciso I do art. 6o do referido diploma, observando-se ainda o previsto no seu §1o.

“Art. 8o Os Conselhos não executarão judicialmente dívidas, de quaisquer das origens previstas no art. 4o desta Lei, com valor total inferior a 5 (cinco) vezes o constante do inciso I do caput do art. 6o desta Lei, observado o disposto no seu § 1o.

§ 1o O disposto no caput deste artigo não obsta ou limita a realização de medidas administrativas de cobrança, tais como a notificação extrajudicial, a inclusão em cadastros de inadimplentes e o protesto de certidões de dívida ativa.

§ 2o Os executivos fiscais de valor inferior ao previsto no caput deste artigo serão arquivados, sem baixa na distribuição das execuções fiscais, sem prejuízo do disposto no art. 40 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980".

Adotou-se o entendimento de que o legislador optou pelo valor fixo do art. 6o, I, da Lei 12.514/2011 para fins de estabelecer o valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal, conforme o seguinte julgado:

“RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. ART. 8o DA LEI 12.514/2011 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 14.195/1921. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PARA A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. VALOR DEFINIDO PELO ART. 6o, I, DA LEI 12.514/2021.

1. A simples leitura dos 4o, 6o e 8o da Lei 12.514/2011 permite concluir que o teto mínimo para ajuizamento de execução fiscal independe do valor estabelecido pelos Conselhos de fiscalização profissional, pois o legislador optou pelo valor fixo do art. 6o, I, da Lei 12.514/2011, com a redação dada pela Lei 14.195/2021.

2. O pleito para que o montante a ser considerado como limite mínimo para ajuizamento de execução fiscal seja de cinco vezes o valor definido por cada conselho profissional para a cobrança de anuidades - até o limite máximo constante do inciso I do art. 6o da Lei 12.514/2011 deve ser rejeitado por contrariar a literalidade do disposto no art. 8o, caput, da Lei 12.514/2011, com dada pela Lei 14.195/2021, que é explícito ao se referir o "valor total inferior a 5 (cinco) vezes o constante do inciso I do caput do art. 6o desta Lei", em vez de referir-se ao "valor cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica inadimplente", tal como estabelecia o mesmo dispositivo, em sua redação original.

3. Recurso Especial não provido.”

(STJ, REsp n. 2.043.494/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 5/6/2023.)

É certo que tal limite se estende para as execuções de todos os Conselhos, independentemente do valor de suas anuidades, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. ART. 8o DA LEI 12.514/2011 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 14.195/1921. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PARA A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. VALOR DEFINIDO PELO ART. 6o, I, DA LEI 12.514/2021.

1. A simples leitura dos 4o, 6o e 8o da Lei 12.514/2011 permite concluir que o teto mínimo para ajuizamento de execução fiscal independe do valor estabelecido pelos Conselhos de fiscalização profissional, pois o legislador optou pelo valor fixo do art. 6o, I, da Lei 12.514/2011, com a redação dada pela Lei 14.195/2021.

2. O pleito para que o montante a ser considerado como limite mínimo para ajuizamento de execução fiscal seja de cinco vezes o valor definido por cada conselho profissional para a cobrança de anuidades - até o limite máximo constante do inciso I do art. 6o da Lei 12.514/2011 deve ser rejeitado por contrariar a literalidade do disposto no art. 8o, caput, da Lei 12.514/2011, com dada pela Lei 14.195/2021, que é explícito ao se referir o "valor total inferior a 5 (cinco) vezes o constante do inciso I do caput do art. 6o desta Lei", em vez de referir-se ao "valor cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica inadimplente", tal como estabelecia o mesmo dispositivo, em sua redação original.

3. Recurso Especial não provido”.

(REsp n. 2.043.494/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 5/6/2023).

Importante frisar que o art. 6o, inciso, I, e § 1o, da Lei 12.514/2011 estabelece o valor objetivo da anuidade em R$ 500,00 (quinhentos reais), que deverá ser reajustado com base na variação integral do INPC. Na medida em que as anuidades são reajustadas a cada ano, imperioso compreender que o reajustamento se dá pela variação integral anual do INPC, referente aos meses de janeiro a dezembro do exercício anterior.

Aplicada a variação anual do INPC, tem-se os seguintes valores mínimos para ajuizamento de execução fiscal pelos Conselhos profissionais:

Exercício

INPC variação anual desde jan/2012 (fonte Calculadora do Cidadão BACEN)

Valor atualizado da anuidade

(R$ 500,00 multiplicado pelo INPC anual)

Valor mínimo da execução fiscal (quíntuplo do valor atualizado da anuidade)

01/2012

-

R$ 500,00

R$ 2.500,00

01/2013

1,06197780

R$ 530,99

R$ 2.654,95

01/2014

1,12105210

R$ 560,53

R$ 2.802,65

01/2015

1,19087420

R$ 595,44

R$ 2.977,20

01/2016

1,32515920

R$ 662,58

R$ 3.312,90

01/2017

1,41235420

R$ 706,18

R$ 3.530,90

01/2018

1,44154660

R$ 720,77

R$ 3.603,85

01/2019

1,49104860

R$ 745,52

R$ 3.727,60

01/2020

1,55787130

R$ 778,94

R$ 3.894,70

01/2021

1,64273360

R$ 821,37

R$ 4.106,85

01/2022

1,80963830

R$ 904,82

R$ 4.524,10

01/2023

1,91699250

R$ 958,50

R$ 4.792,50

01/2024

1,98805510

R$ 994,03

R$ 4.970,15

01/2025

2,08284440

R$ 1.041,42

R$ 5.207,10

01/2026

2,50394720

R$ 1.251,97

R$ 6.079,85

Nesse sentido, cito precedente da 3a Turma deste Tribunal:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 2a REGIÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE BAIXO VALOR. RESOLUÇÃO 547/CNJ. TEMA 1.184/STF. NÃO INCIDÊNCIA. REGRAMENTO ESPECÍFICO. ART. 8o DA LEI 12.514/2011. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO MÍNIMO EXIGIDO. APELAÇÃO PROVIDA. [...]

4. Nesse sentido, assim dispõe a atual redação do art. 8o da Lei 12.514/2011: “Os Conselhos não executarão judicialmente dívidas, de quaisquer das origens previstas no art. 4o desta Lei, com valor total inferior a 5 (cinco) vezes o constante do inciso I do caput do art. 6o desta Lei, observado o disposto no seu § 1o”.

5. Recentemente submetida a questão ao crivo do STJ, adotou-se o entendimento de que o legislador optou pelo valor fixo do art. 6o, I, da Lei 12.514/2011. Precedente (REsp n. 2.043.494/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 5/6/2023).

6. Aliás, em sua razão de decidir, o relator — Ministro Herman Benjamin —, acompanhado à unanimidade pela Segunda Turma do STJ, esclarece também que o cálculo do limite estabelecido pelo art. 8o, caput, deve considerar o reajuste anual pelo INPC do valor fixado pelo art. 6o, I, da Lei 12.514/2011. [...]

8. Aplicada a variação anual do INPC, tem-se que o valor mínimo que os conselhos poderão executar, na sistemática introduzida pela redação atual do art. 8o, vigente desde 27/08/2021, é o seguinte: R$4.106,83 no exercício de 2021, R$4.524,10 no exercício de 2022 e R$4.792,48 no exercício de 2023.

9. No caso vertente, tendo em vista que a execução foi ajuizada em 19/08/2022 e o valor da causa — R$6.775,74 — supera o mínimo exigido — R$4.042,51 —, deve ser determinado o regular prosseguimento da execução. [...]” (TRF3, 3a Turma, ApCiv 5005243-46.2022.4.03.6110, relatora Desembargadora Federal Consuelo Yoshida, j. 18.10.2024) [g.n.]

Por fim, no que se refere ao direito processual intertemporal, a 1a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n.o 1.193 (REsp nos 2030253/SC, 2029970/SC, 2029972/RS, 2031023/RS e 2058331/RS), fixou tese no sentido de que “o arquivamento das execuções fiscais cujo valor seja inferior ao novo piso fixado no caput do art. 8o da Lei 12.514/2011, previsto no § 2o do artigo referido (acrescentado pela Lei 14.195/2021), o qual constitui norma de natureza processual, que deve ser aplicada de imediato, alcança os executivos fiscais em curso, ressalvados os casos em que concretizada a penhora”. Segue a ementa do acórdão:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA POR CONSELHO PROFISSIONAL. MEDIDA RESTRITIVA PREVISTA NO § 2o DO ART. 8o DA LEI N. 12.541/2011. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO.

1. Tese jurídica firmada: O arquivamento das execuções fiscais cujo valor seja inferior ao novo piso fixado no caput do art. 8o da Lei 12.541/2011, previsto no § 2o do artigo referido (acrescentado pela Lei 14.195/2021), o qual constitui norma de natureza processual, que deve ser aplicada de imediato, alcança os executivos fiscais em curso, ressalvados os casos em que concretizada a penhora.

2. Solução do caso concreto: Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos recursos repetitivos.”.

(STJ, REsp nos 2030253/SC, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 28/8/2024, DJe de 23/10/2024).

Distinguiu-se as hipóteses tratadas no § 2o e no caput do artigo 8o, da Lei 12.514/2011, como, respectivamente, condição de prosseguibilidade (necessidade de arquivamento das execuções em curso) e como condição de procedibilidade (impedimento ao ajuizamento de novas execuções fiscais), conforme entendimento expresso no voto condutor proferido pelo i. Relator Ministro Mauro Campbell Marques, verbis:

“[...] Embora, inicialmente, tenha afirmado que as regras restritivas previstas na Lei 14.195/2021 não podem alcançar as execuções fiscais que foram ajuizadas no período anterior à sua vigência, registro que analisei as observações aduzidas pelo eminente Ministro Gurgel de Faria, em voto vogal divergente.

No mencionado voto, afirma-se que há na lei referida duas restrições em relação às execuções fiscais promovidas por conselhos profissionais. A primeira, constante do caput do art. 8o, tem a natureza de condição de "procedibilidade" e impede o próprio ajuizamento do executivo fiscal. A segunda, prevista no § 2o do art. 8o, tem a natureza de condição de "prosseguibilidade", ou seja, impede o prosseguimento das execuções fiscais já ajuizadas. O Ministro Gurgel de Faria considera que apenas a segunda hipótese é tratada nos recursos especiais ora afetados e concluiu, em apertada síntese, que: "Analisando, então, o art 8o, § 2o, da Lei n. 12.514/2011, acrescentado pela Lei n 14.195/2021, à luz do art. 14 do CPC/2015, é possível concluir que a determinação de arquivamento das execuções fiscais de valor seja inferior ao novo limite para ajuizamento do feito executivo, sem prejuízo do disposto no art. 40 da LEF, deve ser aplicada de imediato às ações em curso".

Entendo que é o caso de retificar minha posição, no sentido de reconhecer a aplicabilidade do § 2o do art. 8 da Lei 14.195/2021 às execuções fiscais em curso, conforme razões expostas a seguir. [...]

Embora na minha visão o legislador não tenha explicitado o objetivo da regra inserida no § 2o do art. 8o da Lei 14.195/2011, a sua não aplicação às execuções fiscais em curso implica negar-lhe vigência. [...]” (g.n.)

Assim, o não atingimento do valor mínimo para as execuções fiscais ajuizadas anteriormente à vigência da Lei n.o 14.195/2021 (em 27.08.2021) implicará no seu arquivamento (condição de procedibilidade), conforme § 2o, do artigo 8o, da Lei 12.514/2011, exceto se existente penhora nos autos. Já aquelas ajuizadas posteriormente, deverão ser extintas, sem resolução de mérito, haja vista que o caput do referido dispositivo legal, de fato, institui verdadeira condição de procedibilidade para as execuções promovidas pelos conselhos de profissões regulamentadas.

Quanto à condição de procedibilidade, cito os seguintes precedentes da Terceira Turma deste Tribunal:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. ANUIDADES. ART. 8o DA LEI N. 12.514/2011 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.195/2021. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PARA A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DO DÉBITO INFERIOR AO DEFINIDO PELO ART. 6o, I E §1o, DA LEI N. 12.514/2011. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

- Insurge-se o apelante contra sentença que extinguiu execução fiscal, em razão de o valor do débito exequendo ser inferior a cinco vezes a quantia de R$ 500,00, atualizada pelo INPC desde a entrada em vigor da Lei n. 12.514/2011 até a data do ajuizamento da demanda.

(...) - No caso, improcede a alegação de decisão surpresa, tendo em vista que cabe ao julgador, ao examinar as circunstâncias fáticas expostas na petição inicial, o pedido e a causa de pedir, aplicar o entendimento jurídico que considera adequado para a causa e, no presente caso, ao verificar o valor do débito em cobro, decidiu o magistrado por determinar a extinção do feito, por carência de interesse processual, em razão do disposto no artigo 8o, caput, da Lei n. 12.514/2011, com redação dada pela Lei n. 14.195/2021.

- A partir da vigência da Lei n. 14.195/2021, o valor mínimo para o ajuizamento ou prosseguimento das execuções fiscais para cobrança de créditos dos Conselhos Profissionais corresponde a cinco vezes R$ 500,00 (quantia estabelecida no inciso I, do artigo 6o, da Lei n. 12.514/2011) atualizado pelo INPC desde a entrada em vigor da Lei n. 12.514/2011 (em conformidade com o §1o, do mesmo artigo).

- O montante a ser considerado como piso para o ajuizamento da execução fiscal independe do valor fixado por cada Conselho Profissional para as suas anuidades, uma vez que o legislador é explícito ao se referir ao “valor total inferior a 5 (cinco) vezes o constante do inciso I do caput do art. 6o desta Lei, observado o disposto no seu § 1o”, optando por abandonar a redação original do artigo 8o que aludia a “4 (quatro) vezes o valor cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica inadimplente”.

- Na época da propositura da ação, o valor do débito exequendo era inferior ao piso estabelecido no artigo 8o, da Lei n. 12.514/2011 com redação dada pela Lei n. 14.195/2021. Deste modo, considerando que não foi atendida a condição de procedibilidade para o ajuizamento da execução fiscal, de rigor a extinção do feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual.

- Apelação desprovida”.

(ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5002670-59.2022.4.03.6102, Relator(a) Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, Órgão Julgador 3a Turma, Data do Julgamento 03/05/2024, Data da Publicação/Fonte, Intimação via sistema DATA: 08/05/2024) (g. n.).

“EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO. COBRANÇA DE ANUIDADES. LEI 14.195, DE 26 DE AGOSTO DE 2021. VÍCIOS FORMAIS. NÃO VERIFICADOS. VALOR DO MONTANTE EXECUTADO INFERIOR AO DISPOSTO ART. 8o DA LEI N.o 12.514/11 (ALTERADO PELA LEI 14.195/21). APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Trata-se de execução fiscal ajuizada em 23/06/2022, pelo Conselho Regional de Regional de Enfermagem de São Paulo, visando à cobrança de anuidades referentes às categorias de Técnico de Enfermagem (exercícios de 2016, 2017, e 2019) e de Auxiliar de Enfermagem (exercícios de 2016, 2017, 2018 e 2019).

2. A limitação prevista no art. 8o da Lei n.o 12.514/11 de valor mínimo para propositura da execução fiscal se refere ao valor do montante executado, e não a cobrança pura e simples de quatro anuidades (precedente do STJ).

3. De outra face, o art. 8o da Lei n.o 12.514/11 teve a redação alterada pela Lei no 14.195, de 26 de agosto de 2021, já em vigor, passando a estabelecer que: “Art. 8o. Os Conselhos não executarão judicialmente dívidas, de quaisquer das origens previstas no art. 4o desta Lei, com valor total inferior a 5 (cinco) vezes o constante do inciso I do ‘caput’ do art. 6o desta Lei, observado o disposto no seu § 1o. § 1o O disposto no caput deste artigo não obsta ou limita a realização de medidas administrativas de cobrança, tais como a notificação extrajudicial, a inclusão em cadastros de inadimplentes e o protesto de certidões de dívida ativa. § 2o Os executivos fiscais de valor inferior ao previsto no caput deste artigo serão arquivados, sem baixa na distribuição das execuções fiscais, sem prejuízo do disposto no art. 40 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.” No caso sub judice, a ação executiva foi proposta após a entrada em vigor da aludida Lei 14.195/2021, de modo que o referido dispositivo deve ser aplicado ao caso dos autos.

4. A alteração promovida no art. 8o da Lei n.o 12.514/11 definiu de forma objetiva o seu alcance. Por essa razão, não tem cabimento inaugurar discussão sobre possível violação a direito intertemporal, especialmente ao considerarmos que a controvérsia se dá à exigibilidade do crédito exequendo e não traz qualquer tipo de inovação sobre ato jurídico perfeito ou coisa julgada. De outra face, não havia óbice a que a matéria fosse introduzida por Medida Provisória, nos termos do artigo 62, § 1o, I, "b", da Constituição Federal, como alega o exequente, pois não se trata de norma processual, mas sim regula a exigibilidade das anuidades, não atingindo questões como a ação ou procedimentos apropriados. Desse modo, é improcedente a alegação do exequente, neste ponto.

(...) 6. Assim, considerando-se apenas a cobrança das anuidades de Técnico de Enfermagem (exercícios de 2016, 2017 e 2019), e de Auxiliar de Enfermagem (exercício de 2018), o valor executado alcançaria o montante de R$ 1.237,46. Nesse contexto, levando-se em conta que a anuidade para a categoria de Técnico de Enfermagem (mais abrangente), foi fixada no valor R$ 302,92, conforme Resolução n. 682/21 do Conselho Federal de Enfermagem, combinada com a Decisão COREN-SP n. 033/21, o valor executado não ultrapassaria o limite de 5 (cinco) vezes, estabelecido no art. 8o da Lei 12.514/11, com a nova redação dada pela Lei n.o 14.195/2021. Desse modo, a sentença deve ser mantida, mesmo que por fundamentação diversa.

7. Recurso de apelação desprovido”.

(ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5002835-70.2022.4.03.6114, Relator(a) Desembargador Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL, Órgão Julgador 3a Turma, Data do Julgamento 19/07/2023, Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 25/07/2023) (g. n.).

No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada em 22.03.2022, visando à cobrança do montante total de R$2.580,98, não atingido o valor mínimo que seria exigido à época (R$4.524,10).

A sentença não merece reparos.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. VALOR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. ART. 8o DA LEI No 12.514/2011 (REDAÇÃO DA LEI No 14.195/2021). CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.184/STF E DA RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por conselho profissional contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, em razão de o valor da causa (R$ 2.580,98) ser inferior ao piso mínimo previsto no art. 8o da Lei no 12.514/2011, com redação dada pela Lei no 14.195/2021, em execução ajuizada em 22/03/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a extinção de execução fiscal proposta por conselho profissional quando o valor executado é inferior ao mínimo legal previsto no art. 8o da Lei no 12.514/2011; (ii) estabelecer a aplicabilidade do referido dispositivo legal, com redação da Lei no 14.195/2021, às execuções ajuizadas após sua vigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 8o da Lei no 12.514/2011, com redação dada pela Lei no 14.195/2021, estabelece condição de procedibilidade para o ajuizamento de execução fiscal por conselhos profissionais, vedando a propositura de demandas cujo valor seja inferior a cinco vezes o montante previsto no art. 6o, I, atualizado pelo INPC.

4. O Superior Tribunal de Justiça interpreta o dispositivo no sentido de que o piso mínimo é objetivo e desvinculado do valor fixado por cada conselho, devendo ser calculado com base no teto legal de R$ 500,00, atualizado monetariamente.

5. A execução fiscal ajuizada após a vigência da Lei no 14.195/2021 submete-se integralmente ao novo regime jurídico, não sendo possível o prosseguimento de demandas que não atendam ao requisito mínimo de valor.

6. O valor executado no caso concreto (R$ 2.580,98) é inferior ao piso vigente à época do ajuizamento (R$ 4.524,10), o que evidencia a ausência de interesse processual.

7. A disciplina específica da Lei no 12.514/2011 prevalece sobre normas gerais, afastando a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024 às execuções fiscais promovidas por conselhos profissionais.

8. A extinção do feito sem resolução do mérito é medida adequada diante da inobservância da condição legal para o ajuizamento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei no 12.514/2011, arts. 6o, I e §1o, e 8o; Lei no 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 696 (REsp no 1.404.796/SP); STJ, REsp no 2.043.494/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14/02/2023; STJ, Tema Repetitivo no 1.193 (REsp no 2030253/SC e outros), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 28/08/2024; TRF3, ApCiv no 5005243-46.2022.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Consuelo Yoshida, j. 18/10/2024; TRF3, ApCiv no 5002670-59.2022.4.03.6102, Rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto, j. 03/05/2024; TRF3, ApCiv no 5002835-70.2022.4.03.6114, Rel. Des. Fed. Adriana Pileggi de Soveral, j. 19/07/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão